Tribunal: TJES
Processo: 5001776-15.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001776-15.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração na Apelação Voluntária e Apelação Cível n° 5001776-15.2019.8.08.0024

Recorrente/Recorrido: Município de Vitória

Recorrido/Recorrente: Banco Pan S/A

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e
BANCO PAN S/A
formalizaram a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(respectivamente id. 2801076 e id. 2801330) em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2720859) proferido por esta
Egrégia SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, o qual,
por maioria de Votos, conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO PAN S/A para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando, via de consequência, a verba sucumbencial ao importe de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido; e conheceu e conferiu parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para excluir a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais
.

Irresignado, o Município Recorrente alega a existência de obscuridade no Acórdão recorrido, na medida em que não restou devidamente esclarecido se a majoração dos honorários advocatícios sucumbencias deve ser aplicado ao arbitramento levado a efeito em seu desfavor, ou tão somente em relação à Instituição Financeira, cujo recurso de Apelação fora desprovido.

Por sua vez, o Recorrente Banco Pan S/A alega a existência de omissão no Acórdão em relação ao termo inicial da correção monetária e juros incidentes sobre a multa administrativa, pugnando seja esta arbitrada a partir do trânsito em julgado da sentença que a reduziu.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente relatora.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração na Apelação Voluntária e Apelação Cível n° 5001776-15.2019.8.08.0024

Recorrente/Recorrido: Município de Vitória

Recorrido/Recorrente: Banco Pan S/A

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

VOTO

I - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Conforme relatado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 2801076) em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2720859) proferido por esta
Egrégia SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, o qual,
por maioria de Votos, conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO PAN S/A para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando, via de consequência, a verba sucumbencial ao importe de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido; e conheceu e conferiu parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para excluir a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o Município Recorrente alega a existência de obscuridade no Acórdão recorrido, na medida em que não restou devidamente esclarecido se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser aplicado ao arbitramento levado a efeito em seu desfavor, ou tão somente em relação à Instituição Financeira, cujo recurso de Apelação fora desprovido.

Com efeito, a propósito do assunto, cumpre esclarecer que a majoração de honorários advocatícios na esfera recursal, com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil pressupõe o não conhecimento integral do recurso ou seu desprovimento.

Na esteira desse entendimento, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que
“os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado do recorrido, desde que preenchidos os seguintes requisitos: i) a decisão recorrida for publicada a partir de 18/3/2016, data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015; ii) o recurso não for conhecido integralmente ou desprovido; e iii) houver condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”
(
STJ
; REsp n. 2.005.691/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022).

Desta forma, tendo sido conhecido e parcialmente provido o recurso de Apelação Voluntária manejada pelo Município de Vitória, a majoração dos honorários advocatícios estabelecida no Acórdão recorrido aplicar-se-á, exclusivamente, ao Recorrido Banco Pan S/A.

Isto posto, conheço e confiro provimento aos Embargos de Declaração, para sanar a obscuridade apontada, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes.

II - DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO PAN S/A

Conforme relatado, o
BANCO PAN S/A
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 2801330) em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2720859) proferido por esta
Egrégia SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, o qual,
por maioria de Votos, conheceu do Recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO PAN S/A para rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando, via de consequência, a verba sucumbencial ao importe de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido; e conheceu e conferiu parcial provimento ao Recurso de Apelação Voluntária, para excluir a condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

Irresignado, o Recorrente Banco Pan S/A alega a existência de omissão no Acórdão em relação ao termo inicial da correção monetária e juros incidentes sobre a multa administrativa.

Em atenção às ponderações levadas a efeito pelo Recorrente, tenho que, de fato, não houve pronunciamento expresso no Acórdão a respeito da matéria enfocada, pelo que, nesta oportunidade, impõe-se integralizar o decisum adotando o entendimento desta Egrégia Segunda Câmara Cível no sentido de que
“devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.”
(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151500279, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

Isto posto, conheço e confiro provimento aos presentes Embargos de Declaração para integralizar o Acórdão recorrido, a fim de estabelecer que sobre o valor da multa administrativa reduzida incidirá correção monetária a partir da publicação deste decisum, e juros moratórios segundo índice da caderneta de poupança, com termo a quo a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração na Apelação Voluntária e Apelação Cível n° 5001776-15.2019.8.08.0024

Recorrente/Recorrido: Município de Vitória

Recorrido/Recorrente: Banco Pan S/A

Relator: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. I) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. OBSCURIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. DISPOSIÇÃO DIRECIONADA SOMENTE À PARTE CUJO RECURSO FORA INTEGRALMENTE DESPROVIDO. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. II) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO PAN S/A. OMISSÃO. REDUÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INTEGRALIZAÇÃO DO ACÓRDÃO. ESTABELECIMENTO DO TERMO DE INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

I.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça orienta que “os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado do recorrido, desde que preenchidos os seguintes requisitos: i) a decisão recorrida for publicada a partir de 18/3/2016, data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015; ii) o recurso não for conhecido integralmente ou desprovido; e iii) houver condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso” (STJ; REsp n. 2.005.691/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022).

I.II.
Tendo sido conhecido e parcialmente provido o recurso de Apelação Voluntária manejada pelo Município de Vitória, a majoração dos honorários advocatícios estabelecida no Acórdão recorrido aplicar-se-á, exclusivamente, ao Recorrido Banco Pan S/A.

I.III.
Recurso conhecido e provido, sem efeitos modificativos.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR BANCO PAN S/A

II.
O Recorrente Banco Pan S/A alega a existência de omissão no Acórdão em relação ao termo inicial da correção monetária e juros incidentes sobre a multa administrativa.

II. I.
De fato, não houve pronunciamento expresso no Acórdão a respeito da matéria enfocada, pelo que, nesta oportunidade, impõe-se integralizar o decisum adotando o entendimento desta Egrégia Segunda Câmara Cìvel no sentido de que “devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151500279, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 12/05/2022).

II.II.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos Votos, conhecer e conferir provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória, para sanar a obscuridade apontada, sem atribuir-lhes efeitos infringentes; e conhecer e conferir provimento aos Embargos de Declaração opostos por Banco Pan S/A, para integralizar o Acórdão recorrido, a fim de estabelecer que sobre o valor da multa administrativa reduzida incidirá correção monetária a partir da publicação deste decisum, e juros moratórios segundo índice da caderneta de poupança, com termo a quo a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.